Tribunal: STF
Processo: Rcl 69107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob alegação de violação à autoridade da decisão proferida por este STF nos autos da ADC 49.



    O reclamante narra que a parte beneficiária impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal imputado ao COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO CEARÁ, que tem realizado cobrança de ICMS, em desfavor da parte beneficiária quando da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa em UF distinta.



    Argumenta que “o entendimento dessa e. Suprema Corte adotado no seio da ADC 49, aos quais se subsume a hipótese em testilha foi absolutamente ignorado pelo juízo da 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, posto que não aplicou a modulação de efeitos estabelecida por esta Colenda Corte Suprema, sendo ressalvados da modulação somente os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito que ocorreu em 29/04/21”.



    Relata que “a demanda foi ajuizada em 11/08/2021, isto é, posterior a data de julgamento da decisão de mérito que ocorreu em 29/04/21, logo, enquadra-se na “regra” da modulação dos efeitos e NÃO como exceção da mesma”.



    Afirma que “A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996) que possibilitava a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica terá eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024”.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na ADC nº 49, o STF fixou a seguinte tese vinculante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”



    (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 04.05.2021)



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, esta Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.”



    (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 15.08.2023)



    Na origem, o processo consiste em mandado de segurança, impetrado em 11/08/2021, com o objetivo ter declarado o direito de não recolher ICMS nas operações de deslocamento interestadual entre seus respectivos estabelecimentos comerciais.



    Em consulta ao andamento processual no site do TJ-CE, verifica-se que, em 24.04.2024, o TJ-CE, por meio do acórdão reclamado, afastou a cobrança do ICMS, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA. APLICAÇÃO DO RESP 1.125.133/SP - TEMA 259. SÚMULA Nº 166 DO STJ. ARE 1255885 REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1099. ARGUIÇÃO DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49. PUBLICAÇÃOOCORRIDA EM 15/08/2023. DEMANDA PROPOSTA ANTES DA MODULAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo interno ajuizado pelo Estado do Ceará, em face da decisão monocrática nos autos do processo de nº 0255079-03.2021.8.06.0001/50000, em que foram improvidos os embargos de declaração opostos pelo Ente Estatal. 



    2. O cerne da questão cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática proferida, a qual aplicou os termos do REsp 1.125.133/SP, julgado sob o regime de recursos repetitivos - Tema 259; o enunciado de súmula nº 166 do STJ; e o ARE 1255885 julgado sob a sistemática da repercussão geral - Tema 1099. 



    3. O Estado do Ceará pugna pela aplicação do julgamento da ADC 49, e a exceção à modulação dos efeitos às ações ajuizadas depois da data de 29/04/21. 



    4. Ressalto que, conforme exposto pelo Ente Público, o ajuizamento do presente mandamus ocorreu em 11/08/2021, o que de fato se evidencia, cf. petição de fls. 01//13 dos autos principais. 



    5. Contudo, deve-se retificar a informação apresentada pelo Estado do Ceará quanto à data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração da ADC nº 49, ao passo que conforme se averigua no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, a data de publicação do da ata de julgamento ocorreu no dia 02/05/2023, e o aresto dos Embargos de Declaração foram publicados em15/08/2023. 



    6. “Nada obstante, tem-se que, no julgamento de aclaratórios na ADC 49, foram modulados os efeitos da não incidência de ICMS, com eficácia pró-futuro da referida inconstitucionalidade, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 



    5. Ocorre que a ata de julgamento de mérito da referida ADC ocorreu em 15/08/2023 (conforme consulta ao website do c. STF), sendo que a presente demanda foi proposta antes, nos idos de 2021, motivo pelo qual insere-se na exceção à modulação mencionada”. [...] (Agravo Interno Cível - 0056823-04.2021.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) VICEPRESIDENTE TJCE, Órgão Especial, data do julgamento: 21/03/2024, data da publicação: 22/03/2024). 



    7. Sob tais elementos, acima descritos, os argumentos delineados pelo Estado do Ceará não possuem subsídio jurídico, ao passo que o mandado de segurança fora ajuizado em 11/08/2021, e a referida ata de julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49/RN, fora publicada em 15/08/2023, ou seja, antes da aplicação dos efeitos da referida modulação mencionada. 



    8. Agravo interno improvido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que, em regra, a decisão na ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (Rcl 6.999-AgR/MG, Ministro Teori Zavascki). Porém, essa regra geral não impede que a Corte fixe outro marco temporal para produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de atender ao interesse social e à segurança jurídica. No caso da ADC 49, a Corte estabeleceu, de forma expressa, a data da publicação da decisão de mérito como marco temporal. Logo, a tese vinculante não se aplica às ações ajuizadas entre 04.05.2021 (data da publicação da decisão) e o início do exercício financeiro de 2024.



    Conforme mencionado, o mandado de segurança foi impetrado no dia 11/08/2021. Considerando que o mandado de segurança ainda não havia sido impetrado no momento da publicação da decisão, a ressalva na modulação dos efeitos proferida na ADC 49 não se aplica ao caso concreto, pois não se tratava de ação judicial em curso.



    O acórdão de origem foi prolatado em 24/04/2024, ou seja, em momento posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o Tribunal de origem estava vinculado à orientação firmada por esta Corte, que estabeleceu que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade excluía apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de 04/05/2021. Assim, ao não observar o marco temporal definido pelo STF, a decisão reclamada incorreu em violação à autoridade desta Suprema Corte.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do TJ-CE, nos autos da Apelação Cível nº 0255079-03.2021.8.06.0001 e, nos termos do art. 992 do CPC, denego a segurança.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente